Tribunal: STF
Processo: AP 1290
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de HELIO JOSE RIBEIRO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 119).



    Em 15/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a HELIO JOSE RIBEIRO (eDoc. 120).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou pedido de suspensão temporária da execução da pena de prestação de serviços à comunidade bem como da exigibilidade da pena de multa, formulado pela Defesa do apenado, argumentando, em síntese, que “o executado (...) em virtude de acidente recentemente sofrido, encontra-se totalmente impossibilitado de exercer suas atividades laborais” (eDoc. 146).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido formulado pela defesa de Hélio José Ribeiro de suspensão do cumprimento da prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 180 dias, e pelo deferimento do parcelamento da multa, observado o princípio da proporcionalidade na fixação das parcelas segundo as informações e documentos disponíveis, devendo a primeira delas vencer apenas após o período indicado no atestado médico” (eDoc. 149).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 149), não há óbice ao reconhecimento da suspensão da prestação de serviços à comunidade e do pagamento da pena de multa, em razão de atestado médico apresentado pela Defesa de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, no período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 18/10/2025, uma vez que o condenado sofreu acidente, necessitando de repouso em razão da enfermidade (CID S143 - Traumatismo do plexo braquial), conforme atestado médico assinado pelo médico ortopedista Jean Nóbrega Raffi (CRM/MT nº 14790) (eDoc. 146). 



    Além disso, a respeito do pedido de parcelamento da multa, em 8/4/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao réu, com a imposição do pagamento de “vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais)” (eDoc. 120).



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.



    A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o sentenciado comprovou o acidente sofrido, com impossibilidade total de exercer suas atividades laborais, corroborando sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 149):



    “Iniciado o cumprimento da pena, o sentenciado requereu, em 22.10.2025, a suspensão temporária da execução da pena de prestação de serviços à comunidade, bem como a exigibilidade do pagamento imediato da pena de multa, diante da impossibilidade de exercer suas atividades laborais pelo prazo de 180 dias.



    Para comprovar a incapacidade laboral, a defesa apresentou ficha de atendimento do Hospital Municipal de Cuiabá indicando luxação de ombro esquerdo e lesão do plexo braquial, exames de imagem que confirmam fraturas e hemossinus no seio maxilar esquerdo e luxação da cabeça umeral, além de atestado médico de 19.10.2025 apontando que o paciente necessita de 180 dias de repouso por “traumatismo do plexo braquial” (CID S143) e fotografia do sentenciado com hematomas no rosto e utilizando tipoia.



    O material apresentado demonstra que, devido ao seu atual estado de saúde, Hélio José Ribeiro não tem condições de começar a prestação de serviços à comunidade nem de obter renda suficiente para o pronto pagamento da pena de multa. Além disso, não há elementos nos autos que afastem tal conclusão.



    Ao mais, os documentos acostados aos autos atestam que o sentenciado já iniciou o cumprimento de sua pena, tendo inclusive concluído o curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, indicando que ele não busca obstar a execução da pena.



    Embora não haja previsão legal expressa para a suspensão de penas restritivas de direitos, o art. 44, § 4º, do Código Penal condiciona a conversão dessas penas em privativa de liberdade ao seu descumprimento injustificado. Assim, entende-se que situações de saúde, como as verificadas no caso, podem justificar a suspensão temporária da execução da pena alternativa.



    A manifestação é pelo deferimento do pedido formulado pela defesa de Hélio José Ribeiro de suspensão do cumprimento da prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 180 dias, e pelo deferimento do parcelamento da multa, observado o princípio da proporcionalidade na fixação das parcelas segundo as informações e documentos disponíveis, devendo a primeira delas vencer apenas após o período indicado no atestado médico.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF, DEFIRO a suspensão da prestação de serviços à comunidade e do pagamento da pena de multa pelo apenado HELIO JOSE RIBEIRO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 18/10/2025. 



    AUTORIZO o parcelamento da pena de multa o qual foi condenado na presente Ação Penal em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, da Lei nº 7.210/1984.



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente